Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016584-84.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO NATALINO LARA - CPF: 146.482.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA COMARCA DE CÁCERES
E
JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL

DA MESMA COMARCA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
– VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DE NORMAS JURÍDICAS DE CARÁTER AMBIENTAL – REFLEXOS NOS INSTRUMENTOS DESTINADOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

Prevalece a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, quando a resolução da ação impactar diretamente a validade do instrumento de proteção ambiental – Auto de Infração Ambiental – e demandar a aplicação de dispositivos do Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da
Quinta Vara da Comarca de Cáceres
, em face do Juízo Quarta Vara Cível daquela mesma Comarca, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo
n. 1001083-09.2018.8.11.000.

O Juízo Suscitado, ao qual, primeiramente, foi distribuída a ação, declinou da sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres, por entender que a matéria versa sobre Meio Ambiente.

O Juízo Suscitante, por sua vez, aos suscitar o conflito, entendeu que o valor da causa extrapola os limites previstos para o Juizado da Fazenda Pública, bem como pelo fato de a ação ter por objeto

suspender os efeitos do protesto judicial efetivado junto ao 3
o
Oficio de Notas e Protesto, dívida esta oriunda de processo administrativo ambiental, no entanto, não há discussão sobre ‘ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, ou que tratem de crimes ambientais (p. 65/67, id. 21885961).

Na decisão prefacial, designei o Juízo Suscitante para resolver, provisoriamente, eventuais medidas de urgência (id. 33276452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição do conflito (id. 2275870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

EXMA SRA. DES. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Conforme se verifica dos autos, Sebastião Natalino de Lara ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001083-09.2018.8.11.000, contra o Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, com o objetivo de anular o Auto de Infração Ambiental n. 106708.

O Autor noticiou, naquela ação, que foi autuado, por meio do referido Auto de Infração Ambiental, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, tendo sido multado na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pelo descumprimento do artigo 60 da Lei Federal n. 9.605/98 e do artigo 44 do Decreto Federal n. 3.179/99, cujo valor foi levado a protesto.

Sustenta que ocorreu a prescrição intercorrente para a aplicação da sanção, e que o processo administrativo, que deu origem ao mencionado Auto de Infração Ambiental, é nulo, por não terem sido observados os princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que o Auto de Infração em comento não se deve manter.

Postulou, então, que fosse concedida, liminarmente, a suspensão do referido protesto e, no mérito, a anulação do mencionado Auto de Infração.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da referida Ação Anulatória, se o Suscitante, Especializado do Meio Ambiente, ou o Suscitado, Especializado da Fazenda Pública.

Como visto, o Juízo Suscitado assevera que a matéria objeto da ação é de caráter ambiental, enquanto o Juízo Suscitante defende que o valor da causa extrapola os limites previstos para o Juizado da Fazenda Pública, porque, no caso, o montante da cobrança encontra-se no importe de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), bem como pelo fato de a ação ter por objeto suspender os efeitos do protesto judicial, efetivado junto ao 3
o
Oficio de Notas e Protesto, sem que haja discussão sobre “ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, ou que tratem de crimes ambientais”, o que não justifica a atração da sua competência.

Entendo, no caso específico, que
não
assiste razão ao Juízo Suscitante.

Com efeito, no que pertine ao primeiro fundamento, de o valor da causa extrapolar os limites previstos para o Juizado da Fazenda Pública, entendo que esse fato não constitui óbice ao trâmite do feito no Juízo Suscitante, à medida que a competência daquela Vara Especializada, para processar e julgar os feitos envolvendo matéria ambiental, é ampla e não encontra limite nas leis dos Juizados Especiais.

De fato, ao perscrutar as competências das Varas Judiciais deste Estado
[1]
, extrai-se que compete à Quinta Vara da Comarca de Cáceres, o Juízo Suscitante,

“processar e julgar privativamente os feitos do Juizado Especial Cível e Criminal Lei 9.099/95 e Lei 12.153/09 (Juizado Fazenda Pública – Res. 04/2014-TP),
as ações cíveis
e criminais
de natureza ambiental
,
incluindo
as do Juizado Volante Ambiental – JUVAM” (Resolução n. 05/2014-TP).

Colhe-se, também, daquela normativa, que não foi atribuída, a nenhuma outra Vara daquela Comarca, competência para apreciar as ações envolvendo matéria ambiental, logo, a única Vara com competência para esse mister é o Juízo da Quinta Vara, o Suscitante.

De outro giro, tenho que
não
procede o argumento do Suscitante, quando afirma que o objeto da ação de piso é,
somente
, suspender os efeitos do protesto judicial, efetivado junto ao 3
o
Oficio de Notas e Protesto daquela urbe, em decorrência da dívida de processo administrativo ambiental, de maneira que não há discussão sobre “ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, ou que tratem de crimes ambientais”.

Conforme se observa da petição inicial da Ação Anulatória, embora o autor pretenda, também, suspender os efeitos do noticiado protesto, o objeto do feito é, principalmente, a anulação Auto de Infração Ambiental n. 106708.

Nesse contexto, tenho que a resolução do feito de base impactará a validade do sobredito Auto de Infração Ambiental, logo, em um instrumento destinado à repressão das condutas lesivas ao Meio Ambiente, de modo que terá reflexos diretos em situações jurídicas que visam à proteção ambiental.

Além disso, como bem atentou o douto Procurador de Justiça parecerista, “a solução da causa implicará a aplicação dos arts. 121 e 123 da LCE 38/1995 - Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso”, norma jurídica de natureza ambiental, de sorte que a demanda originária deve atrair a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, órgão com maior aptidão para enfrentar a questão.

Desse modo, entendo que a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001083-09.2018.8.11.000 deve ser processada e julgada pelo Juízo Especializado da Vara Ambiental, qual seja, o Suscitante.

Ante o exposto, acompanho o voto do emérito Relator e
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito e declaro competente o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres, para processar e julgar a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1001083-09.2018.8.11.000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020